Tribunal: TJPA
Processo: 0005152-02.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005152-02.2019.8.14.0130

APELANTE: CAROLINA SOARES FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005152-02.2019.8.14.0130

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CAROLINA SOARES FERREIRA DAMASCENO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR. OAB/PA 27136-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15674-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA AFASTADA

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A penalidade de litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/2015, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual;

2. Recurso de apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAROLINA SOARES FERREIRA DAMASCENO
, inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Ulianópolis que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida em face do
BANCO BRADESCO S.A,
julgou improcedente a ação e a condenou em litigância de má-fé.

Em sua exordial (ID. 6833239), a autora alegou ser beneficiaria de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 6833252) julgando a ação improcedente, aplicando a autora multa a litigância de má-fé no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor R$ 11.120,24 (onze mil cento e vinte reais e vinte e quatro centavos).

Inconformada, Carolina Soares Ferreira interpôs recurso de apelação (ID. 6833260), alegando a necessidade de aplicação do princípio da boa-fé existente nas relações consumeristas, para que seja afastada a litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, na qual a instituição financeira pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 6833264).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

A apelante teve seu pleito exordial julgado improcedente, tendo lhe sido aplicada litigância de má-fé em razão da sua pretensão de anular os contratos mesmo sabendo que havia firmado estes.

A recorrente requer tão somente que seja afastada a litigância de má-fé, por ser pessoa idosa e de pouquíssimo conhecimento, não tendo agido com dolo.

Assiste razão a recorrente.

Como sabido, tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Ademais, na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Neste sentido, constato não restar evidenciada, na espécie, a ocorrência de litigância de má-fé pela recorrente, uma vez que a mera improcedência do seu pedido constante na exordial não decorre necessariamente na ocorrência de má-fé da parte aquando do ajuizamento do feito, não podendo a improcedência da ação ser confundida com conduta maliciosa da parte.

Ressalto que a parte apelante é idosa, beneficiária da previdência e analfabeta conforme consta em ID. 6833239, sendo parte hipossuficiente na relação de consumo com a instituição bancária apelada, dessa forma, evidente a possibilidade de a apelante ter sido mal instruída e/ou mal informada a época da contratação dos empréstimos, razão pela qual buscou o Poder Judiciário, mesmo tendo sido concluído ao final da lide que os descontos eram válidos.

Logo, não pode ser aplicada a condenação em litigância de má-fé à parte apelante, uma vez que a conduta praticada pela recorrente não se enquadra entre àquelas previstas no rol estabelecido pelo art. 80 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação da apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 24/05/2023